Tribunal: TJBA
Processo: 8031769-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031769-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE BORGES Advogado(s): LAYANE SERRA CAVALCANTE, RODRIGO FERREIRA LINS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s):ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO PROVISÓRIA DA MORA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de alienação fiduciária em garantia. O Agravante questiona a validade da notificação extrajudicial e a legalidade da capitalização diária de juros sem a correspondente indicação da taxa diária no contrato, com alegação de violação ao dever de informação e consequente descaracterização da mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de correspondência entre os números da operação e do contrato invalida a notificação extrajudicial; e (ii) determinar se a ausência de indicação da taxa diária de juros, apesar da previsão de capitalização diária, configura violação ao dever de informação e descaracteriza a mora do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR A notificação extrajudicial é considerada válida quando enviada ao endereço contratual e ausente qualquer dúvida razoável quanto à identificação do negócio jurídico, mesmo que constem duas numerações distintas no contrato (número da operação e número interno). A jurisprudência do STJ admite a capitalização diária de juros, desde que acompanhada da clara indicação da taxa diária pactuada, sendo insuficiente a mera menção às taxas mensal e anual. A omissão da taxa diária compromete o dever de informação previsto no art. 46 do CDC e impede o consumidor de aferir previamente o custo do contrato, retirando a transparência necessária à relação jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 6.Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é válida mesmo que o contrato apresente numerações distintas, desde que ausente dúvida razoável sobre o negócio jurídico notificado. A capitalização diária de juros exige, além de previsão expressa, a indicação clara da taxa diária no contrato, sob pena de violação ao dever de informação. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 46; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.200.396/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14.4.2025, DJEN 14.5.2025; STJ, AREsp nº 2.871.021/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 9.6.2025, DJEN 12.6.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.673.180/CE, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 5.5.2025, DJEN 8.5.2025; STJ, REsp nº 2.202.252/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28.4.2025, DJEN 6.5.2025; STJ, AgRg no REsp nº 1.573.729/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.2.2016, DJe 1.3.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031769-98.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JOSE BORGES e como agravado ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Desa Maria da Purificação da Silva Relatora